Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-78.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008337-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATOS AGROPECUARIA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 17.913.551/0001-49 (APELANTE), FLAVIO AGUIAR PAIVA MATOS - CPF: 409.722.958-36 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EMBARGOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, em razão da inércia na apreciação de defesas administrativas referentes a autos de infração ambiental e à manutenção de embargos administrativos na fazenda da impetrante. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando à autoridade coatora que decida os processos administrativos em prazo legal, mas negou o pedido de suspensão dos efeitos dos embargos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autoridade administrativa incorreu em mora ao não apreciar os pedidos administrativos de defesa e de levantamento de embargo ambiental;

(ii) saber se é possível ao Poder Judiciário determinar, em sede mandamental, a suspensão dos efeitos dos embargos ambientais diante da omissão administrativa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), aplicável também à seara ambiental, sendo obrigação da Administração decidir os pedidos formulados dentro do prazo fixado pelo art. 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4. Comprovada a inércia da autoridade administrativa, sem justificativas legais, configura-se mora administrativa indevida, autorizando a atuação judicial para garantir a legalidade e a eficiência administrativa.

5. Contudo, a suspensão dos efeitos dos embargos ambientais demanda juízo técnico da Administração sobre a regularidade da atividade ou da área embargada, conforme prevê o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008.

6. A atuação judicial não pode substituir o mérito administrativo técnico, razão pela qual deve ser mantida a negativa quanto à suspensão dos atos sancionatórios, à míngua de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A Administração Pública está vinculada ao dever jurídico de decidir processos administrativos ambientais no prazo fixado no art. 51 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, sob pena de configuração de mora administrativa indevida.

2. A suspensão dos efeitos de embargos ambientais somente é cabível mediante decisão administrativa específica, baseada na regularização da atividade ou da área embargada, não podendo ser determinada judicialmente em mandado de segurança, salvo ilegalidade manifesta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária
e
recurso de apelação cível
interposto por Matos Agropecuária Participações Ltda. contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1008337-78.2025.8.11.0041
, impetrado em face de ato imputado ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
.

Consta dos autos que a impetrante, proprietária da
Fazenda São Domingos
, localizada no Município de Alto Araguaia/MT, foi autuada pela prática de supostas infrações ambientais, o que resultou na lavratura dos
Autos de Infração n.º 108722724, 2205021124 e 5664001524
, com consequente aplicação de
embargos administrativos
sobre a propriedade rural.

Alegou a impetrante que apresentou
defesas administrativas tempestivas
nos respectivos Processos Administrativos (n.º 001828/2024, 004104/2024 e 000772/2024), os quais, contudo,
não foram apreciados pela autoridade competente
, persistindo
inércia administrativa indevida
, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e ao disposto no
art. 51 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022
.

Pleiteou, em sede mandamental, a concessão de liminar e, ao final, o reconhecimento do direito líquido e certo à
análise tempestiva dos autos administrativos
, bem como a
suspensão dos efeitos dos embargos ambientais
até decisão final administrativa.

Deferida parcialmente a liminar, sobreveio
sentença que concedeu em parte a segurança
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1.

CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida para determinar à autoridade coatora que,
observando o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (art. 51)
, proceda à
análise da defesa administrativa, com emissão de decisão nos autos dos Processos Administrativos n. 001828/2024, 004104/2024 e 000772/2024, especificamente aos Autos de Infração nº 108722724, 2205021124 e 5664001524
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 30 (trinta) dias
.

2.2. DENEGO A SEGURANÇA
quanto ao pedido de suspensão dos efeitos dos Autos de Infração nº 108722724, 2205021124 e 5664001524 e seus respectivos Termos de Embargo, diante da inexistência de ilegalidade flagrante a justificar tal medida em sede mandamental.

2.3.

JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a impetrante apelou, limitando sua insurgência ao indeferimento do pedido de suspensão dos embargos ambientais. Sustenta, em síntese, que a manutenção dos atos sancionatórios sem decisão definitiva configura desvio de finalidade do embargo e agrava os prejuízos da demora injustificada da Administração, violando princípios constitucionais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, ocasião na qual requereu a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento da apelação
e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
remessa necessária e apelação cível
interposta por Matos Agropecuária Participações Ltda. em face da sentença proferida em mandado de segurança, na qual se concedeu parcialmente a ordem para determinar que a autoridade coatora, o Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, observe os prazos legais fixados no Decreto Estadual nº 1.436/2022 para análise dos
processos administrativos de nº 001828/2024, 004104/2024 e 000772/2024
, os quais se referem aos
Autos de Infração nº 108722724, 2205021124 e 5664001524
.

A pretensão recursal da impetrante, ora apelante, volta-se exclusivamente contra o indeferimento do pedido de
suspensão dos efeitos dos termos de embargo ambientais
, alegando que a demora na apreciação de suas defesas configura
mora administrativa injustificada
e que a manutenção dos embargos, por prazo indeterminado, representa desvirtuamento de sua finalidade, em violação ao
princípio da razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF).

Passo ao exame.

A Constituição da República assegura a todos os administrados o direito fundamental à
razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação
(art. 5º, inciso LXXVIII).

Tal garantia aplica-se integralmente ao âmbito dos
processos administrativos ambientais
, os quais envolvem bens jurídicos de alta relevância, mas também incidem sobre o exercício de atividades econômicas lícitas e constitucionalmente tuteladas.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos que a autoridade administrativa
não apreciou os pedidos de defesa administrativa e de levantamento de embargo
, mesmo após o decurso de tempo substancial e da comprovação, pelo impetrante, de que os requerimentos foram
protocolizados de forma regular e instruídos com a documentação exigida
.

A conduta omissiva da Administração configura
mora administrativa indevida
, pois, conforme o disposto no
art. 51 do Decreto Estadual n. 1.436/2022
, o julgamento do auto de infração deve ocorrer
em até 30 dias após o término do prazo de defesa
, salvo se justificadas diligências probatórias, o que
não restou comprovado
pela autoridade coatora.

Importa destacar que a atuação do Poder Judiciário, nestes moldes, não representa interferência no mérito administrativo, tampouco substituição da análise técnica da Administração, dado que a intervenção judicial se limita a
assegurar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos
, sendo compatível com os princípios da legalidade, eficiência e separação de poderes.

Essa compreensão encontra amparo direto na jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PEDIDOS DE DESEMBARGO DE IMÓVEL RURAL – AUTOS DE INFRAÇÃO E EMBARGO – ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO E DEMORA NA TRAMITAÇÃO – MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – ORDEM QUE APENAS IMPÕE A OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS PARA DECISÃO DOS PEDIDOS DE DESEMBARGO – INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária Cível da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por VALE VERDE AGROPECUÁRIA LTDA. contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT. A impetrante, proprietária da Fazenda Vale Verde, autuada e embargada por supostos incêndios florestais, alegou ter regularizado o imóvel ambientalmente, com aprovação do CAR sem passivo, e protocolizou, em 21/03/2025, pedidos de desembargo nos Processos Administrativos n. 351809/2021 e 351812/2021. Sustentou que, embora aptos à análise, os requerimentos não foram apreciados pela autoridade ambiental por suposto extravio dos autos, o que lhe causou prejuízos econômicos e violou o direito à duração razoável do processo. Pleiteou a análise imediata dos pedidos de desembargo. A sentença concedeu parcialmente a segurança, limitando-se a determinar que a autoridade administrativa observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem interferência no mérito do desembargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão da autoridade ambiental diante da demora injustificada na apreciação de pedidos de desembargo ambiental e a possibilidade de o Judiciário determinar o respeito aos prazos legais do processo administrativo ambiental, sem adentrar no mérito da decisão administrativa.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança não é utilizado para substituir o juízo técnico da Administração quanto ao mérito do pedido de desembargo, mas para compelir a autoridade a decidir tempestivamente, em respeito aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo administrativo, o que se aplica de modo especial à esfera ambiental, dada a relevância dos bens jurídicos envolvidos.

4. O Decreto Estadual n. 1.436/2022 impõe prazos específicos à Administração Pública para decidir sobre medidas restritivas, como o embargo, estabelecendo o dever jurídico de decidir pedidos de desembargo em até 15 dias úteis, conforme os arts. 17, parágrafo único, e 49, § 3º.

5. A autoridade coatora não apresentou justificativa plausível para a omissão, limitando-se a alegar extravio dos autos administrativos, sem previsão concreta para a reconstituição ou decisão dos pedidos, o que caracteriza mora administrativa indevida.

6. O Judiciário pode determinar que a Administração observe os prazos normativos, sem interferência no conteúdo da decisão, o que se mostra compatível com a legalidade e a separação de poderes.

7. A sentença limitou-se a impor o cumprimento do dever de decidir nos prazos legais, condicionando a eficácia da ordem à prévia aptidão dos pedidos administrativos para receber decisão, preservando a competência técnica da Administração.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir pedidos de desembargo ambiental no prazo de 15 dias úteis, conforme previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022, especialmente quando não há pendências documentais ou técnicas impeditivas.

2. A mora administrativa injustificada, mesmo diante de reconstituição de autos extraviados, autoriza o controle judicial limitado à imposição de respeito aos prazos legais, sem adentrar no mérito do pedido.

3. A atuação judicial em mandado de segurança, nesse contexto, não configura indevida substituição da Administração, mas assegura a efetividade do direito fundamental à duração razoável do processo.

(N.U 1059453-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026) (destaque nosso)

Entretanto, em relação ao pleito de
suspensão dos efeitos dos autos de infração e dos termos de embargo
, a razão não assiste à parte apelante.

Conforme dispõe o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008, a cessação das penalidades de embargo depende de decisão da autoridade ambiental,
mediante regularização da atividade ou da área embargada
, circunstância que não restou configurada de forma inequívoca nos autos.

O
Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da Administração
para autorizar, em sede mandamental, a continuidade de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente sem o preenchimento dos requisitos legais.

Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos:
reconhece-se a mora administrativa e impõe-se à autoridade ambiental a obrigação de decidir, mas sem suspender os efeitos dos atos sancionatórios administrativos
, cuja cessação exige regular instrução e competência exclusiva do ente técnico.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Matos Agropecuária Participações Ltda. e, em remessa necessária, para manter integralmente a sentença
, que concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar à autoridade impetrada que
observe os prazos legais
para julgamento dos processos administrativos, nos termos do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026